Tribunal: TJBA
Processo: 8159375-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159375-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CELESTE AIDA TEIXEIRA CORREIA ALVES Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO BANCÁRIO COMPROVADO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (B92). LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONSTATAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUALMENTE EXERCIDA. CONSOLIDAÇÃO DE LESÕES COM SEQUELAS PERMANENTES. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS DECISÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E DO REGIME PRÓPRIO (RPPS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por segurada em face de sentença que, em Ação Acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-acidente (B94), em razão de sequelas permanentes decorrentes de doença ocupacional (LER/DORT) que reduziram sua capacidade para a atividade de bancária. A decisão de primeiro grau afastou o pleito principal de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (B92), por entender que o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade total e definitiva. A Apelante busca a reforma integral da sentença, arguindo a nulidade da perícia e a comprovação de sua incapacidade total para o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se há nulidade no laudo pericial judicial por suposta parcialidade do perito e pela não realização de vistoria no local de trabalho, o que caracterizaria cerceamento de defesa; e (ii) definir se a segurada preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou se sua condição se amolda à hipótese de auxílio-acidente, prevista no art. 86 do mesmo diploma, conforme decidido na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA: Rejeitada. O juiz não está adstrito ao laudo (art. 371, CPC), podendo formar sua convicção com outros meios. A ausência de vistoria in loco não invalida se houve exame clínico/documental. A linguagem do perito não demonstrou parcialidade. ANÁLISE DA INCAPACIDADE: Aposentadoria por incapacidade permanente (B92) exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade e insuscetibilidade de reabilitação. O laudo judicial concluiu que a Apelante, embora com sequelas, está apta ao trabalho, especialmente na função reabilitada. DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE: A perícia confirmou sequelas permanentes decorrentes de doença ocupacional, com redução da capacidade para a função habitual. Isso se enquadra no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que institui o auxílio-acidente, benefício indenizatório pela maior dificuldade na atividade habitual. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL E AUTONOMIA DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS: O laudo judicial tem valor probatório privilegiado. Pareceres contrários ou aposentadoria em Regime Próprio não vinculam a decisão no RGPS, dada a autonomia dos sistemas. A sentença aplicou corretamente o direito ao conceder o benefício compatível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. TESES DE JULGAMENTO: "1. A nulidade do laudo pericial judicial não se configura pela mera discordância da parte com as conclusões ou pela não realização de vistoria no local de trabalho, quando o perito dispõe de outros elementos técnicos para formar sua convicção, em observância ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado (art. 371, CPC)." "2. Para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da Lei nº 8.213/91), é imprescindível a comprovação da incapacidade total e omniprofissional do segurado, não bastando a constatação de mera redução da capacidade laborativa para a sua função habitual." "3. Comprovado por perícia judicial que, após a consolidação de lesões decorrentes de doença ocupacional, restaram sequelas permanentes que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, é devido ao segurado o benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91)." "4. A concessão de benefício por incapacidade em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) não vincula a decisão a ser proferida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), dada a autonomia entre os sistemas e a necessidade de análise probatória específica em cada processo." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 371, 931 e 934. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a valoração da prova pericial judicial em ações previdenciárias. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8159375-14.2022.8.05.0001, em que figura como apelante CELESTE AIDA TEIXEIRA CORREIA ALVES, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)